Tribunal: TJMT
Processo: 1002156-87.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002156-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAISA CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 403.914.098-24 (ADVOGADO), ORIGEO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 44.552.174/0001-32 (AGRAVANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), SIDNEI MANSO - CPF: 062.106.088-76 (AGRAVADO), MARINES PARRA MANSO - CPF: 117.243.068-39 (AGRAVADO), JOAO VITOR PARRA MANSO - CPF: 039.537.911-33 (AGRAVADO), MATHEUS HENRIQUE PARRA MANSO - CPF: 039.537.901-61 (AGRAVADO), GABRIEL PARRA MANSO - CPF: 039.537.891-55 (AGRAVADO), AGROPECUARIA MANSO COMERCIO DE INSUMOS LTDA - CNPJ: 27.958.848/0001-84 (AGRAVADO), MANSO ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E COMPRA E VENDA LTDA - CNPJ: 21.165.876/0001-68 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), THUANNY SILVA GOMES - CPF: 034.400.481-36 (ADVOGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL – LIVROS CAIXA DIGITAL DO PRODUTOR RURAL (LCDPR) E BALANÇOS PATRIMONIAIS – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL POR MAIS DE DOIS ANOS – EXISTÊNCIA DE CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DEMONSTRADA – CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL E SUBSTANCIAL RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM O DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL
-
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O processamento da recuperação judicial exige a observância dos requisitos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, incluindo a demonstração da regularidade do exercício da atividade empresarial por mais de dois anos e a comprovação da crise econômico-financeira do desenvolvedor.

A juntada dos Livros Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) e dos Balanços Patrimoniais, ainda que assinados eletronicamente próximo aos dados do pedido recuperacional, não invalida, por si só, a demonstração dos requisitos exigidos para o processamento da recuperação judicial.

A existência de grupo econômico e a consolidação da consolidação processual foram comprovadas na origem, sendo reconhecidas a interdependência entre os membros do grupo, viabilizando um tratamento unitário do passivo e a deliberação conjunta dos credores.

A concessão de efeito suspensivo para obstar o processamento da recuperação judicial poderia comprometer a continuidade da atividade empresarial dos desenvolvedores, permitindo a instauração de execuções individuais e inviabilizando a tentativa de soerguimento.

Ausentes elementos que fragilizem a regularidade do processamento da recuperação judicial, se exige a manutenção da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ORÍGEO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1028621-25.2024.8.11.0015, movida por MANSO ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES, COMPRA E VENDA LTDA. e outros, dentre outras providências, deferiu o processamento do feito recuperacional do grupo em soerguimento.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que acertou a r. decisão agravada ao indeferir determinados pleitos infundados deduzidos pelos Agravados, tais como o processamento da Recuperação Judicial em favor da empresa Paranorte Ltda., diante da ausência dos requisitos mandatórios para tanto, assim como o pedido de suspensão e proibição dos registros nos órgãos de proteção ao crédito e dos apontamentos de protestos.

Lado outro, assevera o manifesto equívoco incorrido acerca dos demais temas enfrentados, especialmente no tocante ao pleito recuperatório vindicado pelos demais Recuperandos, ora Agravados, porquanto não preenchidos os requisitos essenciais ensejadores da Recuperação Judicial.

Destaca que dentre as alterações legislativas implementadas na Lei 11.101/2005, destaca-se a regulamentação dos requisitos para reconhecimento da legitimidade ativa dos produtores rurais pessoas físicas para o pedido de Recuperação Judicial. Assim, a comprovação da atividade empresarial exercida pelo produtor rural é passível de comprovação por meio de (i) Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR); ou (ii) obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR; e (iii) pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), bem como (iv) balanço patrimonial.

Aduz que em relação ao Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) apresentado pelos Agravados, chama atenção o fato de que os livros referentes ao período de 2021 a 2024, relativos às pessoas físicas Sidnei Manso, Marines Parra Manso, João Vitor Parra Manso, Matheus Henrique Parra Manso e Gabriel Parra Manso, acostados em Ids. 177817791, 177817792, 177817793, 177817794 e 177817795 (Doc. 13), foram oportunamente assinados, de forma eletrônica, entre os dias 03.12.2024 a 04.12.2024, isto é, às vésperas do pedido de Recuperação Judicial proposto em 06.12.2024.

Assim, embora aludidos documentos façam alusão ao período de 2021 a 2024, foram regularizados, mediante assinatura formal, somente após decorrido demasiado lapso temporal, mais precisamente quando solicitados para instrução do pedido recuperatório, o que, no mínimo, levanta dúvida contundente acerca da veracidade de tais informações.

Relata o não preenchimento dos requisitos necessários para o processamento da Recuperação Judicial dos Agravados em Consolidação Processual e Substancial, ante a ausência de Grupo Econômico e Comunhão de obrigações não verificadas.

Assevera o descumprimento do artigo 51 e seus incisos, da Lei nº 11.101/2005, pois ausentes os documentos e as informações indispensáveis à convicção do estado de crise e capacidade de soerguimento.

Discorre sobre o descumprimento do artigo 51, inciso I, da Lei nº 11.101/2005 (ausência de exposição das causas concretas de crise) , do inciso II (balanços patrimoniais insubsistentes), e do inciso V (atos constitutivos apresentados sem assinatura, o que equivale a não apresentação).

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para indeferir o processamento da Recuperação Judicial, em razão do não preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei 11.101/2005.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 266187797).

Contraminuta, no Id. 271668885, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ORÍGEO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S. A., visando reformar a decisão monocrática proferida nos autos da Recuperação Judicial nº 1028621-25.2024.8.11.0015 que, dentre outras providências, deferiu o processamento do feito recuperacional do grupo em soerguimento.

Nas razões do recurso, a agravante afirma que acertou a r. decisão agravada ao indeferir determinados pleitos infundados deduzidos pelos Agravados, tais como o processamento da Recuperação Judicial em favor da empresa Paranorte Ltda., diante da ausência dos requisitos mandatórios para tanto, assim como o pedido de suspensão e proibição dos registros nos órgãos de proteção ao crédito e dos apontamentos de protestos.

Lado outro, assevera o manifesto equívoco incorrido acerca dos demais temas enfrentados, especialmente no tocante ao pleito recuperatório vindicado pelos demais Recuperandos, ora Agravados, porquanto não preenchidos os requisitos essenciais ensejadores da Recuperação Judicial.

Destaca que, dentre as alterações legislativas implementadas na Lei 11.101/2005, destaca-se a regulamentação dos requisitos para reconhecimento da legitimidade ativa dos produtores rurais pessoas físicas para o pedido de Recuperação Judicial. Assim, a comprovação da atividade empresarial exercida pelo produtor rural é passível de comprovação por meio de (i) Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR); ou (ii) obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR; e (iii) pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), bem como (iv) balanço patrimonial.

Aduz que em relação ao Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) apresentado pelos Agravados, chama atenção o fato de que os livros referentes ao período de 2021 a 2024, relativos às pessoas físicas Sidnei Manso, Marines Parra Manso, João Vitor Parra Manso, Matheus Henrique Parra Manso e Gabriel Parra Manso, acostados em Ids. 177817791, 177817792, 177817793, 177817794 e 177817795 (Doc. 13), foram oportunamente assinados, de forma eletrônica, entre os dias 03.12.2024 a 04.12.2024, isto é, às vésperas do pedido de Recuperação Judicial proposto em 06.12.2024.

Assim, embora aludidos documentos façam alusão ao período de 2021 a 2024, foram regularizados, mediante assinatura formal, somente após decorrido demasiado lapso temporal, mais precisamente quando solicitados para instrução do pedido recuperatório, o que, no mínimo, levanta dúvida contundente acerca da veracidade de tais informações.

Pois bem.

Como bem esclarecido no próprio
decisum
agravado, os pressupostos exigidos para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial estão elencados nos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005; e segundo consta da conclusão da constatação prévia restaram satisfatoriamente preenchidos pelo grupo em crise econômica.

Na hipótese, é possível constatar a condição dos Agravados por mais de 02 (dois) anos na atividade empresarial rural, eis que houve tal determinação mediante a Escrituração Contábil Fiscal, constando sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, pelo prazo necessário.

Ainda, se pode constatar a crise experimentada pelo Grupo Empresarial, que recomenda e autoriza o manejo da ação recuperacional, eis que o Grupo Agropecuária Manso demonstrou nos Livros Caixa Digital do Produtor Rural e nos Balanços Patrimoniais a existência de considerável déficit que torna inviável a continuidade da atividade da forma que vinha sendo realizado.

Destaca-se que foram apresentadas também as justificativas para tal, como a elevação nos custos dos insumos, o aumento das taxas de juros e, não se pode olvidar, a ocorrência de quebras de safra, vindo a impedir a continuidade da atividade empresarial rural.

Ademais, como explicitado na própria decisão agravada, as irresignações impressas neste instrumental quanto a Consolidação Processual e Substancial já foram lançadas também na ação recuperacional, conforme se vê,
ipsis litteris
:

“No caso, laudo pericial constatou: (1) a presença de garantias cruzadas, especialmente nas cédulas de produto rural, em que Sidnei Manso figura como devedor e os demais membros da família atuam como avalistas, evidenciando a interligação patrimonial e financeira entre os devedores; (2) a existência de uma relação de controle e dependência entre os integrantes do grupo, comprovada pelas transferências bancárias realizadas entre eles; (3) a atuação conjunta no mercado, caracterizada pela exploração agrícola unificada, que gera receitas em benefício do grupo familiar, sob a coordenação centralizada de Sidnei Manso; (4) a presença de ativos e obrigações comuns, com bens móveis e imóveis utilizados de forma conjunta e com partilha das obrigações advindas da atividade rural; (5) a utilização conjunta de recursos, uma vez que o grupo desenvolve suas atividades utilizando em comum áreas produtivas, maquinários, funcionários e uma estrutura administrativa centralizada na sede do grupo, situada em Sorriso/MT; (6) com relação às duas empresas que compõem o polo ativa, constatou a identidade do quadro societário, composto pelo casal Sidnei Manso e Marines Parra Manso, juntamente com os filhos João Vitor, Matheus Henrique e Gabriel Parra Manso, o que evidencia a estrutura societária familiar”.

Assim, à toda evidência, embora possa se erigir a possibilidade de incongruências documentais, como a data das assinaturas dos Balanços Patrimoniais e Livros Caixa, não me parecem suficientes para impedir a continuidade do processo recuperacional, sendo que já houve esclarecimentos prestados e reanálise do de juízo neste sentido.

Portanto, diante da averiguação dos pressupostos legais exigidos, visando viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira dos autores, permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da atividade empresarial, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art. 47 da LRE), deve ser mantida a decisão que bem deferiu o processamento da Recuperação Judicial de SIDNEI MANSO, MARINES PARRA MANSO, JOÃO VITOR PARRA MANSO, MATHEUS HENRIQUE PARRA MANSO; GABRIEL PARRA MANSO; AGROPECUÁRIA MANSO COMÉRCIO DE INSUMOS LTDA. – EPP e MANSO ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E COMPRA E VENDA LTDA.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025